Tribunal: TJES
Processo: 0002175-58.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002175-58.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL MILAGRE DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0002175-58.2017.8.08.0038

EMBTE
:
D
ANIEL MILAGRE DA SILVA

EMBDO:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
CONTRADIÇÃO E
omissão.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.
Inadmissível
os aclaratórios
quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se d
o recurso
para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada
.
Precedentes do STJ.

3.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0002175-58.2017.8.08.0038

EMBTE
:
D
ANIEL MILAGRE DA SILVA

EMBDO:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, Trata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

D
ANIEL MILAGRE DA SILVA
,
eis que i
nconformad
o

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
7436154
, que
deu
provimento a apelação
para julgar improcedentes os pedidos formulado pelo embargante nos autos da ação de indenização ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado.

Nas suas razões (Id nº
7909475
), em apertada síntese, aduz
a embargante
que
há evidente contrariedade no v. Acórdão recorrido, visto que a própria Carta Magna adota a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, ou seja, independentemente da comprovação de dolo ou culpa pelo agente estatal, na forma do art. 37, §6º da CF.

Assevera ainda que o Acórdão recorrido foi omisso quanto às informações contidas no laudo da perícia médica oficial, cujo conteúdo atesta que o embargante não padecia de doença ocular antes da ocorrência do acidente, nem mesmo apresentava o quadro de retinopatia diabética grave.

Assim, requer o provimento do recurso, para que seja restabelecida a sentença de procedência proferida pelo Juízo de origem.

Contudo,
sem razão
o
embargante.

Isso porque,
no acórdão recorrido assentou-se que
não
foi
comprovada que
a possível falha e/ou ausência de
atendimento médico pela rede pública de saúde
foi determinante ou, pelo menos, se relaciona
va
, de forma inequívoca, com
a cegueira do
embargante
,
motivo pelo qual se conclui que era
inviável reconhecer a
sua
pretensão de indenização por danos
estéticos.
morais e materiais, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a condut
a,
o que afasta a responsabilidade civil do Estado, seja ele objetiva ou subjetiva.

Ademais, quanto a prova pericial, inferiu-se que a sentença baseou-se num
juízo de mera presunção de culpa pela pretensa demora no atendimento médico
ao embargante,
uma vez que da resposta a
quesitação não
era
possível afirmar que
o
seu
quadro clínico era reversível, bem como, se houve ou não demora no atendimento pela rede pública de saúde do Estado, se ela era passível de conduzir a
sua
cegueira.

Nesse cenário
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
o Embargante com o resultado do julgamento da apelação.

E
m verdade
,
o
i
ntuito
d
o
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

A
demais,
o
s embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição com a prova dos autos ou argumentos nestes expostos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência. 2- As alegações da Embargante não são suficientes para demonstrar a ocorrência de contradição no julgado, apenas evidenciam o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.
3- Recurso conhecido e desprovido. (processo nº 5006995-76.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data: 11/Mar/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS INDEVIDA PELA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
3. Incabível a reapreciação do contexto probatório pela via dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e improvido. (processo nº 5002177-52.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, JANETE VARGAS SIMÕES, Data:12/Maio/2021)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do douto relator.